Tribunal: TJDFT
Processo: 0744781-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CASO FORTUITO. EXCESSIVA ONEROSIDADE. IMPENHORABILIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos em ação de busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
2. A sentença recorrida consolidou a propriedade do veículo em favor da instituição credora e deferiu os benefícios da justiça gratuita à parte devedora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Cumpre definir se devem ser mantidos ou revogados os benefícios da justiça gratuita concedidos à ré, à luz dos elementos constantes nos autos e da comprovação de sua hipossuficiência econômica.
4. É necessário aferir se há fundamento jurídico para afastar a constituição da devedora em mora, reconhecer a ocorrência de caso fortuito ou força maior, admitir a revisão contratual, afastar a consolidação da propriedade fiduciária ou, ainda, impor medidas alternativas ao credor.
5. Essas questões delimitam o âmbito da análise recursal e orientam a apreciação da legalidade e da adequação da sentença proferida, em conformidade com o regime especial previsto no Decreto Lei no 911/69 e com os princípios gerais do direito contratual e processual civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A justiça gratuita deve ser mantida. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e, no caso concreto, verifica-se renda reduzida, compromissos financeiros expressivos, despesas vinculadas ao cuidado de dependente com TEA e exoneração superveniente do cargo remunerado. Não há elementos que afastem tal presunção.
7. A constituição em mora resta comprovada pelo envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessário o recebimento pessoal. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.132 dispensa a prova da ciência efetiva, e a ré não demonstrou qualquer irregularidade na entrega.
8. A alegação de caso fortuito ou força maior não se sustenta. Dificuldades financeiras e despesas com tratamento de saúde configuram riscos ordinários da vida econômica, não afastando a mora nem autorizando revisão contratual automática.
9. A indispensabilidade do veículo para o transporte de dependente com TEA não altera o regime jurídico da alienação fiduciária. O bem é de propriedade resolúvel do credor, e a tese de impenhorabilidade não se aplica à retomada fiduciária.
10. A alegação de abusividade mostra-se genérica, sem indicação de cláusulas específicas ou prova técnica que demonstre cobrança irregular. Ademais, a Súmula 381 do STJ impede o reconhecimento de ofício de eventual abusividade contratual.
11. Eventual discussão sobre o valor do veículo retomado ou sobre saldo remanescente deverá ocorrer após a venda ou em fase própria, não afetando a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelações conhecidas e desprovidas. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. A notificação enviada ao endereço contratual é suficiente para comprovar a mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69. 2. Dificuldades financeiras pessoais do devedor não caracterizam caso fortuito ou força maior em contratos de financiamento com alienação fiduciária. 3. A necessidade do veículo para transporte de dependente com TEA não afasta a execução da garantia fiduciária. 4. A revisão contratual exige impugnação específica e demonstração técnica de abusividade, não admitida de forma genérica.”
Dispositivos citados:
CF, art. 5o, LXXIV, CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, 493, 1.012, § 1o, V, 1.013 e 1.026, § 2o; e Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o.
Jurisprudência citada:
STJ, Tema 1.132 e Súmula 381; TJDFT, Acórdão n° 2073932, 0736624-64.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 17/12/2025; e Acórdão n° 1835936, 07525522620238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, DJe 17/04/2024.